Tribunal: TJDFT
Processo: 0004993-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004993-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DEUSIVAN DOS SANTOS LIMA, JEFFERSON RIBEIRO DE LIMA ALVES, JOAO DE DEUS ALVES PEREIRA NETO, JONAS DOS SANTOS TERTULINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ACESSO AOS DADOS DO CELULAR DE UM DOS RÉUS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CAUSA DE AUMENTO JÁ EXCLUÍDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Descabido falar em nulidade da ordem de busca e apreensão determinada pelo Juízo a quo, se a decisão encontra-se devidamente fundamentada. Ademais, a ordem de busca e apreensão tinha como alvo pessoa diversa, possível receptador de parte da res furtiva, sendo que nenhuma prova foi coletada nessa diligência contra os recorrentes. 2. Inviável acolher o pedido de nulidade da prova por acesso pelos policiais aos dados existentes no celular de um dos réus, apreendido na prisão em flagrante, se o próprio réu autorizou por escrito a análise de seu aparelho. Além disso, ainda que fosse excluída a prova derivada da análise do aparelho celular do primeiro recorrente, as demais provas são suficientes para justificar a condenação dos recorrentes, não restando configurado qualquer prejuízo. 3. Existindo prova robusta da materialidade e da autoria, não há que se falar em absolvição. Os três primeiros recorrentes confessaram a prática do crime, foram reconhecidos pelas vítimas e suas imagens foram gravadas pelo circuito interno de câmeras da joalheria vítima do roubo, não existindo qualquer dúvida sobre a autoria. 4. Em relação ao quarto recorrente, as provas indicam que ele participou ativamente da prática do crime, tendo comparecido ao local do fato na semana anterior para fazer um levantamento sobre a segurança e sobre os bens a serem subtraídos, cedendo ao trio de executores uma arma de fogo, levando-os ao local do crime e aguardando para lhes dar fuga, além de ter ficado com parte das joias subtraídas, sendo que, inclusive, foi preso com parte da res furtiva. 5. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma), uma delas seja utilizada para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (a do concurso de agentes) e a outra sirva à exasperação da pena na terceira fase (a do emprego de arma). 6. Não interesse recursal quanto ao pedido de afastar a causa de aumento da restrição à liberdade das vítimas (artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal), se o MM. Juiz, já na sentença, decidiu que referida causa de aumentou não restou configurada. 7. Recursos conhecidos e não providos, confirmando-se a sentença que condenou os recorrentes nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o - A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 48 (quarenta e oito) dias-multa para os 1o 2o e 3o recorrentes, e 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 69 (sessenta e nove) dias-multa, para o 4o recorrente, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 157, 240, § 1o, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de suas absolvições ante a inadmissibilidade das provas ilícitas e suas derivadas, argumentando que a busca do aparelho celular do acusado Deusivan não teria sido autorizada pela Justiça. Contrarrazões de ID 24628892, juntada após o transcurso de prazo, conforme Certidão de ID 24557988. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos indicados do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. ACESSO DA POLÍCIA ÀS MENSAGENS DE TEXTO TRANSMITIDAS POR TELEFONE CELULAR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUM. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização do réu, afasta a ilicitude da prova obtida. 2. Para se chegar à conclusão diversa, no sentido de que não houve autorização do réu para acesso ao celular, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ . 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1880570/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a decisão objurgada entendeu que “Além disso, ainda que fosse excluída a prova derivada da análise do aparelho celular do primeiro recorrente, as demais provas são suficientes para justificar a condenação dos recorrentes, não restando configurado qualquer prejuízo” (item 2 da ementa do julgado). Desse modo, “É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1341446/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009